Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. SUSPEITA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO. IMINENTE PREJUÍZO DO AGRAVADO. DANO IRRELEVANTE PARA O BANCO. PONDERAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERSOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora se vislumbre a verossimilhança das alegações do Banco Agravante quanto à autonomia e independência dos negócios firmados pelo Agravado, a obstar, em princípio, a suspensão do regular cumprimento do contrato de mútuo, pois aparentemente não vinculado ao negócio de portabilidade de dívidas, objeto de investigação por suposta fraude, há de se ponderar que o restabelecimento dos descontos relativos às parcelas do empréstimo no contracheque do Agravado enseja iminentes prejuízos de ordem material a ele, porquanto o valor dos descontos mensais impacta sobremaneira sua renda, a ponto de comprometer a própria subsistência da parte, em vista da existência de outros dois empréstimos a que se obriga e demais encargos legais registrados junto a sua fonte pagadora.
2. Se por um lado a medida requerida pela instituição financeira Agravante, ou seja, o restabelecimento dos descontos no contracheque do Agravado, pode acarretar graves prejuízos financeiros a ele, em razão do comprometimento de sua renda mensal, por outro, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para o Recorrente, em vista da indiscutível capacidade financeira dos bancos. Reputa-se prudente, portanto, a manutenção da decisão agravada, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas e eventuais e respectivas inadimplências.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.